Tribunal: TJPA
Processo: 0805922-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805922-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA - PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO QUE REJEITA A ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. ATIVIDADE RURAL. ARTIGOS 4º, I DA LEI 4.504/1964 (ESTATUTO DA TERRA) E ART. 4º DA LEI 8.629/1993. IMÓVEL RURAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a agravada que rejeitou a arguição de competência da Vara Agrária de Castanhal para o processamento e julgamento da ação.

2. Embora exista controvérsia quanto a localização do imóvel objeto do litígio, se localizado em zona rural ou urbana, ainda que esteja localizado nesta última, é cediço o entendimento de que a definição do imóvel como sendo de natureza rural depende das atividades nele desenvolvidas, como a propósito estabelece os artigos 4º, I da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e art. 4º da Lei 8.629/1993.

3. Ainda que estabelecido em zona urbana, se há o desenvolvimento de atividade de natureza rural, assim deve ser considerado o imóvel, para fins de fixação da competência prevista na Resolução nº 018/2005 deste E. Tribunal.

4. A imissão de posse, segundo alegações do Agravante e corroboradas pelas informações apresentadas pelo Ministério Público Federal na ação originária, ocorre em parte da área em que se encontra a Comunidade Quilombola Sítio Conceição, que se encontra em processo de titulação perante o Incra, sendo destinado ao assentamento da comunidade quilombola e ao exercício de atividades extrativistas. Tratando-se de imóvel Rural e havendo litígio coletivo pela posse, deve ser reconhecida a competência da Vara Agrária para o processamento e julgamento da ação originária.

5. Reforça a necessidade de reconhecimento da competência do Juízo Agrário de Castanhal o fato de já existir ação perante o referido Juízo, Processo nº 0801917-14.2020.8.14.0015, em que se discute o direito possessório pretendido pelo Agravado

6.

Recurso conhecido e provido
, para determinar o prosseguimento do feito perante o Juízo da Vara Agrária de Castanhal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de outubro a 08 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0805922-56.2022.8.14.0000 - PJE) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra o
MUNICÍPIO DE BARCARENA,
diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação de Imissão de Posse (processo nº 0802653-19.2021.8.14.0008

- PJE
)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida, na parte impugnada pela Agravante, possui a seguinte conclusão
:

(...) 2 - Quanto ao requerimento formulado pela Defensoria Pública para remessa dos presentes autos ao juízo da vara agrária de Castanhal (ID Num 38321347), indefiro o pedido por falta de fundamento legal, eis que não se trata de imóvel rural, nos termos da Resolução nº 018/2005-GP/TJE-PA que fixa a competência das varas agrárias no Estado do Pará. (...)

Em suas razões
, a Agravante aduz que a ação originária foi ajuizada pelo Município de Barcarena contra José Roberto de Jesus Da Silva Cravo e Outros, objetivando ser imitido na posse do imóvel que afirma ser de sua propriedade, contudo aduz que já existe Ação de Interdito Proibitório em trâmite na Vara Agrária de Castanhal, Processo nº 0801917-14.2020.8.14.0015, ajuizada pela Associação da Comunidade Quilombola Indígena Sítio Conceição contra o Município de Barcarena, em decorrência da ocupação irregular da área pelo Ente Municipal.

Assevera que a área que passou a ser ocupada pelo Agravado é destinada à comunidade quilombola conforme demarcação realizada pelo INCRA.

Afirma que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, uma vez que não atende aos requisitos previstos no art. 489 do CPC.

Sustenta que, para caracterização do imóvel como sendo rural, deve-se levar em consideração a destinação do imóvel e não apenas a sua localização, conforme previsto no art. 4º, I da Lei 4.504/1964 e art. 4º da Lei 8.629/1993, bem como de acordo com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Prossegue aduzindo que a demanda envolve conflito coletivo pela posse e propriedade de imóvel rural, o que atrai a competência absoluta da Vara Agrária de Castanhal.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja reconhecida a competência do Juízo Agrário de Castanhal, ao final, requer o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo, para determinar o prosseguimento da ação originária perante a Vara Agrária de Castanhal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a agravada que rejeitou a arguição de competência da Vara Agrária de Castanhal para o processamento e julgamento da ação.

Acerca da competência das Varas Agrárias, o art. 1º da Resolução nº 018/2005-GP/TJE-PA, estabelece:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo Único. Em outras ações em área rural, inclusive individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

No caso em exame, embora exista controvérsia quanto a localização do imóvel objeto do litígio, se localizado em zona rural ou urbana, ainda que esteja localizado nesta última, é cediço o entendimento de que a definição do imóvel como sendo de natureza rural depende das atividades nele desenvolvidas, como a propósito estabelece os artigos 4º, I da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e art. 4º da Lei 8.629/1993:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I -
“Imóvel Rural”, o prédio rústico
, de área contínua
qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial,
quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa provada; (grifei).

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I-
Imóvel Rural - o prédio rústico
de área contínua,
qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industria
l;

Assim, ainda que estabelecido em zona urbana, se há o desenvolvimento de atividade de natureza rural, assim deve ser considerado o imóvel, para fins de fixação da competência prevista na citada Resolução deste E. Tribunal.

A imissão de posse, segundo alegações do Agravante e corroboradas pelas informações apresentadas pelo Ministério Público Federal na ação originária (id. 37688249 – Pág. 1/9), ocorre em parte da área em que se encontra a Comunidade Quilombola Sítio Conceição, que se encontra em processo de titulação perante o Incra (id. 40031977 - Pág. 13), sendo destinado ao assentamento da comunidade quilombola e ao exercício de atividades extrativistas.

Assim, tratando-se de imóvel Rural e havendo litígio coletivo pela posse, deve ser reconhecida a competência da Vara Agrária para o processamento e julgamento da ação originária.

Nesse sentido, este E. Tribunal já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO A VARA AGRÁRIA.
SUPOSTO CONFLITO COLETIVO EM ÁREA RURAL. SE O IMÓVEL, OBJETO DO LITÍGIO, TEM DESTINAÇÃO RURAL, O IMÓVEL É DE NATUREZA RURAL, AINDA QUE A SUA LOCALIZAÇÃO ESTEJA NO PERÍMETRO URBANO. O ESTATUTO DA TERRA (LEI NO 4.504/64), DISPÕE QUE A DEFINIÇÃO DE ÁREA RURAL SE DÁ EM DECORRÊNCIA DE SUA DESTINAÇÃO, QUE DEVE ESTAR ATRELADA À EXPLORAÇÃO EXTRATIVA AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU AGROINDUSTRIAL. TODOS OS INDÍCIOS APONTAM NO SENTIDO DE QUE A ÁREA É AGRÍCOLA, PORTANTO, A LIDE É DE COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0808992-23.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em 26.05.2020) (grifei).

Ademais, reforça a necessidade de reconhecimento da competência do Juízo Agrário de Castanhal o fato de já existir ação perante o referido Juízo, Processo nº 0801917-14.2020.8.14.0015, em que se discute o direito possessório pretendido pelo Agravado

Desta forma, assiste razão ao Agravante, devendo a ação originária permanecer em trâmite perante a Vara Agrária de Castanhal, face à especialidade para o julgamento da matéria em discussão.

Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 13727304 - Pág. 4/5):

(...) entendo que a destinação do imóvel a atividades agrárias, tais como de exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, constituem fator determinante para a caracterização do imóvel rural, independentemente de sua localização.

Esse é o entendimento extraído da Lei nº 4.504/64, mais conhecida como Estatuto da Terra.

(...)

Diante disso, este Órgão Ministerial entende que os argumentos do agravante merecem acolhimento, devendo ser reformada a decisão proferida pelo Juízo a quo, para reconhecer a competência da Vara Agrária de Castanhal para processar e julgar a lide (...)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação,
para determinar o prosseguimento do feito perante a Vara de Castanhal.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 30 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/11/2023